Tribunal: STF
Processo: RE 1561426
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 100, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DRH/CRS Nº 01/2020. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. VALIDADE DO CERTAME. SUSPENSÃO. PANDEMIA DO COVID 19. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 23.631/2020 E DECRETO N° 48.205/2021. ABERTURA DE NOVO EDITAL NO PRAZO DE VALIDADE DO ANTERIOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E ILEGAL. DEMONSTRAÇÃO. DIREITO À CONVOCAÇÃO. TEMA Nº 784 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 103), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Alega, ainda, violação ao decidido por esta CORTE no RE 598.099 (Tema 161) e RE 837.311 (Tema 784), ao fundamento de que o recorrido “não demonstrou a ocorrência da sua preterição injustificada” (Doc. 103, fl. 7).



    Aduz que “ainda que o concurso estivesse vigente, o que não é o caso, a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, não caracterizando, portanto, qualquer ilegalidade, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784)” (Doc. 103), fl. 10).



    Em seguida, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 e o admitiu quanto às demais questões (Doc. 108).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 103, fl. 4):



    “A questão constitucional aqui tratada tem repercussão geral, tendo em vista relevante questão do ponto de vista econômico, jurídico e social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    A matéria tratada nos autos é, em suma, a possibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, com a determinação de nomeação de excedente em concurso público, violando o princípio da separação dos poderes. 



    Diante disso, é evidente que a questão discutida na presente demanda ultrapassa os interesses individuais envolvidos na causa. 



    Afinal, a decisão desse Pretório Excelso importará na criação de precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e os jurisdicionados relacionados ao funcionalismo público.



    A questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta, portanto, grande relevância sob os pontos de vista político e jurídico. 



    Portanto, é manifesta a repercussão geral da matéria versada no presente recurso, estando, portanto, plenamente atendido este pressuposto de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso, o Tribunal de origem concluiu que o recorrido foi preterido no concurso interno n. 0120, destinado à admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais para o ano de 2020, regulado pelo Edital DRH/CRS n. 01/2020 ao seguintes argumentos (Doc. 100, fl. ):



    “No caso em exame, o requerente participou do Concurso Interno n° 120/2020 para admissão ao "Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública", obtendo aprovação fora do número de vagas previstas (8º excedente – evento nº 07 – sequencial nº 001). 



    Quanto ao prazo de validade do certame, o item 4.4 do Edital DRH/CRS nº 01/2020 (evento nº 06 – sequencial nº 001) estabeleceu, in verbis: O presente concurso interno terá validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, contados da data do resultado final/homologação do concurso interno.



    Ocorre que, no decorrer do certame, sobreveio a pandemia da COVID-19, levando o Estado de Minas Gerais a decretar estado de calamidade pública por meio do Decreto Estadual nº 47.891/2020. Posteriormente, a situação emergencial foi prorrogada até 31 de dezembro de 2021, nos termos do Decreto Estadual nº 48.205/2021. Além disso, a Lei Estadual nº 23.683/2020 acrescentou o art. 4ºA à Lei Estadual nº 23.631, dispondo o seguinte:



    Art. 4º-A – Fica suspenso, durante o período compreendido entre a data de publicação do Decreto nº 47.891, de 20 de março 2020, e o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, o prazo de validade de concurso público, em vigor ou expirado dentro desse período, para o provimento de cargo ou emprego em órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta estadual. Parágrafo único – A suspensão de prazo a que se refere o caput, bem como o retorno da contagem do prazo, deverá ser publicada no diário oficial do Estado e na página do órgão ou da entidade na internet(grifei).



    Dessa forma, verifica-se que a homologação do resultado final do certame ocorreu em 29/01/2021, período em que os prazos de validade dos concursos públicos estavam suspensos no âmbito estadual, conforme determinação legal. No entanto, em 30/12/2021, foi publicado o Edital DRH/CRS nº 16/2021, destinado à admissão no Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública (evento nº 19 – sequencial nº 001). 



    Esse edital previu 74 vagas para CHO QOC Masculino, quantidade suficiente para contemplar a classificação obtida pelo autor no certame anterior. Diante desse cenário, resta evidente a preterição arbitrária por parte da Administração, uma vez que, durante a vigência do concurso anterior, foi realizado novo processo seletivo com oferta de vagas suficientes para alcançar a posição do autor, em afronta ao seu direito à nomeação.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 837.311-RG (Tema 784, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/4/2016), fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Conforme se extrai da leitura do acórdão recorrido acima transcrito, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o recorrido sofreu preterição. 



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e das cláusulas do edital do certame. Incidem, no caso, os óbices das Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Tema 784. Observância pela Corte de origem. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 



    1. A questão relativa à ocorrência de preterição do candidato, no caso concreto, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 



    2. Havendo a Corte de origem julgado a causa à luz do entendimento que restou consolidado no Tema 784, não há falar em devolução dos autos à Corte de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    3. Afastamento da multa imposta no agravo regimental, pois o referido recurso não se enquadra na hipótese do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suspender a determinação de devolução dos autos para aplicação do Tema 784 e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência da Súmula nº 279/STF.” (ARE 1260459-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. CONCORRÊNCIA À VAGA RESERVADA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. TEMA 784. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à concorrência ou não do candidato à vaga reservada às pessoas portadoras de deficiência e à existência de preterição de forma arbitrária e imotivada do agravado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes. 



    3. A questão de fundo está sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise pelas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (ARE 1144925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 1º/2/2019)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Reconhecimento de preterição. Nomeação de candidato. Incidência das súmulas 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança ao impetrante. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas do edital do concurso público, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 



    3. Decisão proferida pelo Tribunal de origem de acordo com o fixado no Tema 784/STF. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1445553-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, Dje de 8/1/2024).



    Em caso bem semelhante, envolvendo o mesmo contexto fático, veja-se a seguinte decisão monocrática:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG assentou a ocorrência de preterição arbitrária em concurso público e determinou a nomeação e posse do candidato. 2. No recurso extraordinário, alegou-se violação ao art. 2º da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 784 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que “a simples demonstração de que surgiram novas vagas ou que fora aberto novo Edital na vigência do anterior não são fatos aptos a caracterizar preterição arbitrária”.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se foi demonstrada a preterição autorizadora da determinação de nomeação e posse do candidato. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem analisou as peculiaridades do caso concreto, com base na prova e na legislação pertinente, concluindo pela ocorrência da preterição arbitrária, a partir das seguintes premissas: a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, quando o certame anterior estava vigente, e ainda havia candidatos aprovados em lista de espera. 5. Concluiu que agiu a Administração de forma a demonstrar a necessidade da nomeação do servidores para o cargo disputado e que, apesar de haver candidatos aprovados aguardando, optou pela realização de novo concurso, sem qualquer justificativa. 6. O reexame de fatos e provas e a análise das cláusulas do edital seriam necessários para averiguar eventuais divergências, o que é inviável em recurso extraordinário, devido ao óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.” (RE 1553760, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 28/7/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente